Tribunal: TJSP
Processo: 1050559-47.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de bilhete único especial a pessoa portadora de deficiência visual (visão monocular) – Lei no 14.126/21, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais – Portaria Conjunta SMT/SMS 007/2020, que apresenta rol não taxativo – Sentença que concedeu a ordem, mantida – Reexame necessário e recurso de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de bilhete único especial a pessoa portadora de deficiência visual (visão monocular) – Lei no 14.126/21, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais – Portaria Conjunta SMT/SMS 007/2020, que apresenta rol não taxativo – Sentença que concedeu a ordem, mantida – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.